Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715349-09.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SABOIA NUNES DA SILVA, EVELYN SABOIA DE CASTRO APELADO: JOAO MARCOS CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ANDRE SABOIA NUNES DA SILVA e EVELYN SABOIA DE CASTRO contra JOÃO MARCOS CRUZ em face de Sentença (ID 17159557) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0715349-09.2019.8.07.0020. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17159563), o Apelado JOÃO MARCOS CRUZ suscitou preliminar de ausência de necessidade de justiça gratuita aos Apelantes, requerendo sua revogação. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intimem-se os Apelantes ANDRE SABOIA NUNES DA SILVA e EVELYN SABOIA DE CASTRO a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2020 16:40:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador